Tribunal: TJSP
Processo: 2239863-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória para suspender efeitos de procedimento administrativo bem como obstar a Fazenda Pública de efetuar descontos sobre os vencimentos relativos ao período em que foram negadas as licenças-saúde – Prescrição médica para afastamento – Requisitos autorizadores da medida caracterizados – Probabilidade do direito e risco de dano grave a justificar a concessão

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória para suspender efeitos de procedimento administrativo bem como obstar a Fazenda Pública de efetuar descontos sobre os vencimentos relativos ao período em que foram negadas as licenças-saúde – Prescrição médica para afastamento – Requisitos autorizadores da medida caracterizados – Probabilidade do direito e risco de dano grave a justificar a concessão da medida – Impossibilidade de obstar a instauração de procedimento administrativo - Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2239863-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SOLANGE APARECIDA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2239863-81.2019.8.26.0000
Agravante: Solange Aparecida Silva
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16077)
Agravo de instrumento
Tutela provisória para
suspender efeitos de procedimento administrativo
bem como obstar a Fazenda Pública de efetuar
descontos sobre os vencimentos relativos ao
período em que foram negadas as licenças-saúde
Prescrição médica para afastamento Requisitos
autorizadores
da
medida
caracterizados

Probabilidade do direito e risco de dano grave a
justificar a concessão da medida Impossibilidade
de
obstar
a
instauração
de
procedimento
administrativo - Decisão reformada em parte

Recurso parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Solange
Aparecida Silva em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
nos autos da demanda pelo rito ordinário em trâmite perante a 8a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, desafiando decisão que
indeferiu a tutela de urgência.
Vindica a agravante a desconstituição da
decisão combatida, a fim de que deferida tutela provisória para assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a recorrida se abstenha de efetuar descontos em seus vencimentos
bem como suspenda efeitos em eventual procedimento administrativo,
em razão dos períodos de licença negada ou em aberto.
Recurso tempestivo, processado pela eminente
Desa Isabel Cogan com parcial antecipação da tutela recursal para
obstar que a agravada efetue descontos nos vencimentos da agravante
em razão dos períodos de licença-saúde discutidos nestes autos.
Contraminuta às fls.18/28.
Tal, em abreviado, o relatório.

A
demanda
originária
foi
proposta
pela
agravante, objetivando declaração de nulidade dos atos publicados no
Diário Oficial do Estado que indeferiram as licenças para tratamento de
saúde pleiteadas pela autora, regularizando os períodos de 19/03/2019 à
03/05/2019 e 06/05/2019 à 20/06/2019, para publicar como licença para
tratamento de saúde. Em decorrência do acolhimento do primeiro pedido,
requer seja regularizado o registro de frequência da autora, para todos os
efeitos, na sua vida funcional e pagos os vencimentos correspondentes
ao período regularizado, acrescidos de correção monetária e juros de
mora, caso venham a ser estornados no curso da ação.
Nesse contexto, sobreveio decisão de origem
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de rito ordinário, com pedido de
concessão de tutela de urgência, ajuizada por
SOLANGE APARECIDA SILVA em face da FAZENDA
DOESTADO DE SÃO PAULO.
Segundo exposição resumida da peça inicial, a
autora é Professora de Educação Básíca II do Quadro
do Magistério da Secretaria de Educação do Estado
de SãoPaulo.
Assevera que a partir de 2019, necessitou licenciar-
se sucessivamente para tratar de sua saúde por
sofrer de CID 10: F 33.1 - Transtorno depressivo
recorrente, episódio atual moderado.
No entanto, alega que ao passar por perícias junto ao
Departamento de Perícias Médicas - DPME, teve a
licença negada ou concedida por período menor que
o necessário.
Requer a concessão de tutela provisória de urgência
para que a ré se abstenha de promover qualquer
estorno sobre seus vencimentos em razão das
licenças indeferidas.
Vieram aos autos procuração e documentos. É a
síntese necessária. DECIDO.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a tutela provisória de urgência será concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito invocado, bem como a
possibilidade de ocorrência de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Ocorre que a análise do caso em tela não permite
que se conclua pela satisfação dos pressupostos
necessários à antecipação pretendida.
Pois bem.
Consoante se depreende da argumentação inicial, a
autora admite necessidade de realização de prova
pericial de natureza médica, requisitando, inclusive,
cópia do prontuário médico ao Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo.
Assim, necessária se faz a prévia realização de prova
pericial de natureza médica, após a angularização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação jurídico-processual, o que se mostra inviável
nesta fase de cognição perfunctória.
Ademais, o ato administrativo goza de presunção de
legitimidade e veracidade, sendo certo que nada nos
autos quebranta tal presunção.
Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DEURGÊNCIA
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Em que pese aos fundamentos do r. julgado, o
recurso merece parcial provimento.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista disso, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).
Pois bem, sem pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se presentes os requisitos
autorizadores da medida.
As alegações da requerente, prima facie,
mostram-se verossímeis, em especial pelo relatório, laudo e atestados
médicos (fls. 24 a 27 dos autos de origem), dos quais se depreende que o
esculápio declarou a necessidade de afastamento da agravante das
atividades profissionais para tratamento de saúde, ao menos em parte do
período objeto da lide.
O perigo de dano, por sua vez, encontra-se
caracterizado na possibilidade de a agravada efetuar descontos
substanciais sobre os vencimentos da agravante, os quais devem, nessa
fase processual e em razão da natureza alimentar, ser preservados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
ante
a
presença
dos
requisitos
necessários e a possibilidade de reversão da medida, a decisão
impugnada, em princípio, merece reforma para determinar que a
Fazenda Pública se abstenha, doravante, de efetuar descontos nos
vencimentos da agravante, relativos aos períodos de 19/03/2019 à
03/05/2019 e 06/05/2019 à 20/06/2019.
Doutro
turno,
obstar
a
instauração
de
procedimento administrativo em razão das faltas ou períodos em aberto
poderia malferir a tripartição dos Poderes, tendo em vista que a
Administração tem autonomia para averiguar fatos correlatos ao seu
quadro funcional, considerados por ela como irregulares. No entanto,
mostra-se razoável impedir a aplicação de sanções nos procedimentos
administrativos instaurados com relação aos períodos de licença sobre
os quais se discute nestes autos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.477
Agravo de Instrumento no 2239863-81.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Solange Aparecida Silva
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10238456
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10249E08
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2239863-81.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.